Tribunal: TJMT
Processo: 1003767-12.2020.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003767-12.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO WEDER LANA CASUPA - CPF: 061.313.271-81 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003767-12.2020.8.11.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RODRIGO WEDER LANA CASUPA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO INDEVIDA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A manutenção do nome do consumidor nos cadastros restritivos após a quitação do débito configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54 do STJ).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art.85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003767-12.2020.8.11.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RODRIGO WEDER LANA CASUPA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

“
(i)
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no id. 40661453.

(ii)
DECLARAR
a inexistência e inexigibilidade do débito incluído nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, relativamente ao contrato firmado entre as partes (id. 40420716), no valor de R$ 80,81 (oitenta reais e oitenta e um centavos).

(iii)
CONDENAR
o réu,
BANCO BRADESCO S/A,
a compensar o dano moral provocado em
RODRIGO WEDER LANA CASUPA
, mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (10/11/2015), “ex vi” da Súmula nº 54/STJ.

CONDENO
o réu ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no art. 82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil
”. (grifos originais).

O apelante aduz que a dívida é decorrente da contratação do cartão de crédito n. 5067276836152103 e foi renegociada para quitação em 13 parcelas de R$ 25,91, mas o apelado ficou inadimplente, o que ensejou o apontamento restritivo, portanto teria agido em exercício regular de direito.

Alega não estar configurada violação da intimidade, honra ou imagem; subsidiariamente pede a redução do montante estipulado para a reparação e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Caso mantida a sentença, pugna pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que realizem a baixa da inscrição do nome do apelado. Pleiteia também a minoração da multa diária imposta.

Nas contrarrazões, o apelado afirma que a negativação é injustificada, visto que “
a única dívida que existia foi devidamente quitada mediante acordo firmado, no qual dava
PLENA QUITAÇÃO de toda e qualquer pendencia
em nome do requerente com o requerido
”.

Argui que a quantia definida para os danos morais e para a multa diária é razoável e deve ser mantida (ID 92932268).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003767-12.2020.8.11.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RODRIGO WEDER LANA CASUPA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que teve o nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo apelante, uma vez que teriam firmado acordo para a quitação da dívida e mesmo após o pagamento a negativação foi mantida.

Na inicial, juntou extrato que mostra a realização do apontamento restritivo em 10/11/2015 com origem no “Cred cartão” n. 061313271000081, no valor de R$ 80,81, do Banco apelante, bem como boleto (ID 92939595) que demonstra a contratação de “crédito pessoal” n. 0218586, na quantia de R$ 1.055,47, renegociada em parcelas de R$ 211,09, devidamente quitadas em 18/08/2020 (ID 92939595, pág. 2).

O apelante afirma, que ao contrário do que diz o apelado, a inscrição nos cadastros de devedores ocorreu em virtude da dívida do contrato de cartão de crédito n. 5067276836152103, renegociada para 13 prestações de R$ 25,91.

Como visto, o número da avença que ensejou a inclusão nas listas de inadimplentes é diferente dos indicados por ambos os litigantes.

O art. 373,
caput
e incisos, do CPC, dispõe que “
o ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Como já ressaltado, o autor trouxe na inicial o boleto bancário, o comprovante de quitação e
prints
de tratativas com representante do réu pelo whatsapp.

Este, por sua vez, anexou apenas telas do sistema interno e faturas de cartão de crédito que por ele emitidas.

Ocorre que esses documentos são insuficientes para atestarem a relação jurídica, já que produzidos unilateralmente.

O posicionamento desta Câmara é nesse sentido. Confira-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
”
(N.U 1016481-85.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE de 01/03/2021).

E ainda:

AP 1012872-94.2018.8.11.0041;

AP 1024107-92.2017.8.11.0041;

AP 0048204-81.2014.8.11.0041;

AP 1006593-46.2017.8.11.0003;

AP 1000573-39.2017.8.11.0003;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041.

Assim, diante da falha na prestação do serviço pelo réu, impõe-se a sua condenação ao dano moral, que é presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito (manutenção irregular do nome do consumidor em cadastros restritivos).

E o valor a ser arbitrado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, o montante arbitrado na primeira instância deve ser mantido, pois está inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e esta Câmara em situações semelhantes.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

A propósito:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015).

Desta Câmara:

AP 1001048-61.2018.8.11.0002;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

O apelante pede ainda a redução da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de dar baixa no registro nos órgãos restritivos.

Todavia, esse pedido deverá ser formulado na fase de cumprimento de sentença, quando for executado esse montante, visto que não há valor a ser discutido neste momento.

Quanto à expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, deve ser pleiteada ao juízo de origem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021